Tribunal: TJDFT
Processo: 0702571-60.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO ATENDIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DADOS DIVERSOS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NOTIFICAÇÃO INFRUTÍFERA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Para o ajuizamento de ação de busca e apreensão de bem dado como garantia em alienação fiduciária, não se admite a comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial com dados diversos daqueles que constam na cédula de crédito bancário que instruiu a petição inicial.
2. Recurso conhecido e não provido.